Tribunal: TJSP
Processo: 1010570-19.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010570-19.2018.8.26.0577/50002, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes VALMIR NUNES DE FIGUEIREDO e VALERIA GODOI TEODORO
FIGUEIREDO, é embargado ORIGINAL VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010570-19.2018.8.26.0577/50002 -Voto no 15.510
2
VOTO No 15.510
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010570-19.2018.8.26.0577/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES: VALMIR NUNES DE FIGUEIREDO e VALÉRIA GODOI
TEODORO FIGUEIREDO
EMBARGADA: ORIGINAL VEÍCULOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão e obscuridade
- Prequestionamento - Pretensão infringente - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 53/56 que negou provimento ao agravo interno interposto
pelos apelantes.
Os apelantes alegam que os embargos são cabíveis para
fins de prequestionamento (artigos 5o, incisos LIV, LV, XXXV e LXXVIII da
Constituição Federal, e 98 e 99 do Código de Processo Civil) e que há
omissão e obscuridade em relação à quantia de R$ 55.000,000 que constou da
decisão como valor disponível, sendo que na verdade é um prejuízo
“COMPROVADO E CONFIRMADO OCORRIDO SOBRE UM NEGÓCIO NEBULOSO REALIZADO POR
INTERMÉDIO DA EMPRESA EMBARGADA! Desta feita, reiteramos que é ABSURDO e ainda não menos
do que LAMENTÁVEL que o único valor apontado no referido e respeitável ACORDÃO para se demonstrar
a suposta capacidade financeira dos EMBARGANTES estejam sendo consubstanciados na forma de
CRÉDITO DISPONÍVEL quando de fato se trata de PREJUÍZO!”. Afirmam que a decisão
embargada apontou suposta ausência de extratos bancários, sendo que tal
documento consta dos autos e que apresentaram todas as provas requeridas.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão dos embargantes tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsia já dirimida e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010570-19.2018.8.26.0577/50002 -Voto no 15.510
3
vocação dos embargos de declaração.
Ainda que não se ignore a presença do extrato bancário do
embargante a fl. 355 dos autos de origem, o fato é que outros documentos,
“como as declarações de imposto de renda de ambos os apelantes, não vieram aos autos. Ademais, como
ressalta o apelado, os extratos bancários indicam aportes mensais nas contas bancárias das pessoas
jurídicas que não indicam seu alegado encerramento (fls. 330/344)”, conforme já analisado na
decisão de fl. 362.
Nos embargos de declaração antes opostos, os apelantes
continuaram a não dar cumprimento integral à decisão que determinou a
juntada de documentos, circunstância já notada no julgamento do agravo
interno: “Ao invés de darem atendimento à decisão aqui impugnada, os agravantes opuseram embargos
de declaração juntando apenas a declaração de imposto de renda de Valeria Godoi Figueiredo, referente ao
ano calendário 2018. Após manifestação da parte embargada, veio a decisão monocrática que rejeitou os
embargos, observando que Além disso, a decisão embargada fundou-se também na ausência dos
documentos solicitados a fls. 312, que não foram providenciados pelos embargantes até a presente data, o
que significa que permanecem incompletas as informações por eles prestadas sobre as pessoas jurídicas das
quais são sócios e sobre seu próprio patrimônio. Não obstante fosse inoportuna a apresentação de tais
documentos, considerando a determinação antiga nos autos da apelação, os apelantes apresentam
novamente, com o agravo interno, declaração de isenção de imposto de renda de Valmir Nunes de
Figueiredo (fls. 24/25)”.
Ainda que assim não fosse, os elementos de prova foram
analisados pela turma julgadora, sendo indevida a alegação de omissão: “A
análise dos documentos ora juntados não modifica o entendimento exarado nas decisões objeto do agravo
interno, de que os agravantes reúnem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu
próprio sustento ou de sua família. Ou seja, conquanto seja previsto no artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil que a contratação de advogado particular não exclui a possibilidade de se obter a assistência
judiciária gratuita, os elementos de prova trazidos ao presente recurso não revelam a presunção de
veracidade de que os agravantes se encontram impossibilitados de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais. Conforme já decidido, a par da deficiência documental a demonstrar a efetiva
impossibilidade de arcar com as despesas processuais, os extratos bancários indicam aportes mensais nas
contas bancárias das pessoas jurídicas que não indicam seu alegado encerramento (fls. 330/344), que não
foi documentalmente comprovado. Em outras palavras, os agravantes não se desincumbiram, nos termos do
artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, do ônus de demonstrar que fazem jus à gratuidade, visto não se
tratarem de pessoas desprovidas de recursos a ponto de não poderem arcar com as custas e despesas
processuais, razão pela qual não preenchem as condições para a obtenção do benefício postulado”.
Por outro lado, as matérias que segundo os embargantes
devem ser objeto de prequestionamento e que guardam relação com a decisão
impugnada foram apreciadas no acórdão, o que significa que é de rigor a
rejeição dos embargos.
Conforme anuncia a jurisprudência, mostra-se “'desnecessária
a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez
que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ,
EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013).
Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010570-19.2018.8.26.0577/50002 -Voto no 15.510
4
Justiça no sentido de que a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico
que nutriu o convencimento do juiz, e não necessariamente a fundamentação
legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 8.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito na
decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência do direito
líquido e certo, autorizador da impetração do mandado de segurança,
pois isso demanda, necessariamente, a revisão do caderno fático-
probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 8.2.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, todos os dispositivos legais que nortearam o exame da
controvérsia, não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 535 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas
omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010570-19.2018.8.26.0577/50002 -Voto no 15.510
5
pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade,
contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936,
Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator